Tribunal: TJMT
Processo: 0015398-92.2011.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015398-92.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEDIEL JOSE FELISBERTO - CPF: 042.562.511-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANCELMO FRANCISCO CHAVES NETO - CPF: 019.267.031-03 (VÍTIMA), DIONISIO FALBOT MENDES (VÍTIMA), JORGE FERNANDO FERREIRA CAETANO (VÍTIMA), LAN HOUSE IMPACT (VÍTIMA), MAX BRUNO TAQUES COSTA (VÍTIMA), JONAS WILLIAN LEMES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO POR DUAS VEZES – CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE OFÍCIO
– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PENA
IN CONCRETO
– LAPSO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREJUDICIALIDADE DO APELO EM QUE SE PLEITEOU A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E A EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – RECURSO PREJUDICADO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP;

Se pela autoria dos crimes de Roubo majorado, por duas vezes e Corrupção de menor, o réu foi apenado com 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, a prescrição se opera em 12 anos, contudo, tratando-se de réu menor de 21 anos de idade ao tempo do crime, reduzem-se pela metade os prazos prescricionais. Portanto, transcorridos mais de 6 anos entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, V, c/c art. 115, todos do CP, ainda que de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Lediel Jose Felisberto
, contra a sentença em que foi condenado como autor dos crimes de
Roubo majorado, por duas vezes
(art. 157, § 2o, I e II c/c art. 71, CP) e
Corrupção de menor
(art. 244-B, ECA), à pena de
6 anos, 2 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
15 dias-multa
(Id. 166500731 - Pág. 93/121).

Em suas
razões
recursais, a Defesa sustentou a
insuficiência probatória
quanto à materialidade e à autoria delitiva,
mas se vencida nessa tese, almejou o
afastamento da majorante
do emprego de arma de fogo
(Id.
166500731 - Pág. 138/165).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 166500731 - pág. 167/180);
igualmente
em parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, conforme sumário que segue transcrito (Id.

172355697):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – CONTINUIDADE DELITIVA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À MATERIALIDADE E À AUTORIA DELITIVAS NÃO EVIDENCIADA – Apesar da negativa de autoria pelo réu, não há dúvidas quanto à responsabilidade criminal pelos fatos narrados na inicial acusatória, que, como visto, restou suficientemente demonstrado nos depoimentos das vítimas, circunstâncias que, segundo entendimento jurisprudencial, são dotadas de extrema relevância à elucidação dos crimes patrimoniais. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ALTERAÇÃO ADVINDA DA LEI 13.654/2018 – IMPOSSIBILIDADE - A Lei 13.654/2018, embora tenha, de fato, revogado o inciso I do § 2° do artigo 157 do Código Penal, não operou abolitio criminis no concernente à majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, isso porque, ao mesmo tempo, acrescentou o § 2°-A ao artigo 157 e, no inciso I, previu o aumento de pena de 2/3 (dois terços) para o caso de a violência ou ameaça na espécie delitiva ter sido exercida com emprego de arma de fogo, que, por ser lei penal mais grave, não deve retroagir a fatos que antecederam a sua vigência. Assim, verificado o emprego de arma de fogo à consumação dos crimes patrimoniais, e o juízo a quo, na terceira fase da dosimetria da pena, se ateve à fração mais benéfica ao acusado e também aos parâmetros previstos na norma vigente ao tempo do fato, a afastar, portanto, a pretensão defensiva também nesse tocante. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 22.9.2011, por volta das 18h30min., em via pública, Alameda Dois,
Cuiabá/MT,
Lediel José Felisberto
, com um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu para si uma motocicleta Honda Biz (placa NPG-6686), um aparelho celular, diversos materiais escolares e documentos pessoais, pertencentes à vítima
Ancelmo Francisco Chaves Neto
.

No dia seguinte, por volta das 22 horas, no estabelecimento comercial denominado “Lan House Conect”, localizado na Rua Japuíra, no 18, CPA III, Cuiabá/MT,
Lediel
, acompanhado de
Jonas Willian Lemes de Souza
(adolescente à época do crime), mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu a quantia em dinheiro de R$ 50,00 de propriedade da empresa “Lan House Conect” e um aparelho celular pertencente à vítima
Dionísio Falbot Mendes
.

Após regular trâmite processual, ele
foi condenado como autor dos crimes de Roubo majorado, por duas vezes (art. 157, § 2o, I e II c/c art. 71, CP) e Corrupção de menor (art. 244-B, ECA), à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, a defesa de
Lediel
pleiteou sua absolvição por insuficiência probatória, mas se vencida nessa tese, almejou o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

PREJUDICIAL DE MÉRITO DE OFÍCIO

Após atenta e detida análise do feito, verifica-se ser imperioso o reconhecimento,
de ofício
, da prescrição da pretensão de punir do Estado com base na pena aplicada na sentença.

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada; assim, considerando que a sentença
já transitou em julgado para o MP
, que foi intimado em
9.3.2018
(Id. 166500731 - Pág. 122) e deixou de interpor recurso, imperiosa a aplicação do indigitado dispositivo legal no caso em tela.

Nesse contexto, conclui-se que a prescrição da pretensão de punir do Estado, relativamente aos delitos pelos quais o apelante foi condenado, com base na pena aplicada, operou-se
entre a data do recebimento da denúncia e a da
publicação da sentença condenatória
.

Pela autoria dos crimes de
Roubo majorado, por duas vezes e Corrupção de menor (art. 157, § 2o, I e II e art. 244-B, ECA c/c art. 70 e art. 71, CP)
, o apelante foi condenado a uma pena total de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão
(Id. 166500731 - Pág. 120) e, conforme dispõe o art. 109, III, do CP, se o máximo da pena é superior a quatro anos e
não excede a oito
, o prazo prescricional opera-se em 12 anos. Entretanto, tratando-se de réu menor de 21 anos ao tempo do crime (Id. 166500730 - Pág. 7), são reduzidos de metade os prazos de prescrição, de modo que,
in casu
, o prazo prescricional
opera-se em 6 anos
.

Assim, constata-se que entre a data do recebimento da denúncia no dia
24.10.2011
(Id. 166500730 - Pág. 83/85), até a data da publicação da sentença condenatória com a intimação do Ministério Público em
9.3.2018
(Id. 166500731 - Pág. 122), transcorreu lapso temporal
superior a 6 anos
, motivo pelo qual, inexistindo outro marco interruptivo ou suspensivo da fluência do prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento,
de ofício
, da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, com base na pena aplicada ao réu
.

Registre-se, por fim, que a prescrição, como instituto de ordem pública e como questão prejudicial ao julgamento do mérito, pode e deve ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição:

“(...)
A prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, deve ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição.

(...)” (EDcl no AgRg no AREsp 1378944/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 03/02/2020)

Diante do que foi exposto,
de ofício
,
reconheço a prescrição retroativa
da pretensão punitiva do Estado e, via de consequência,
declaro extinta a punibilidade
de
Lediel José Felisberto
com relação aos crimes pelos quais foi condenado na Ação Penal no. 15398-92.2011.811.0042, ficando
prejudicada a análise do recurso

em que se pleiteou sua absolvição por falta de provas e o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023